Tribunal: TJSP
Processo: 1025188-97.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 24 da lei 8906/1994. Contrato rescindido pela executada/embargante antes de ultimada a prestação dos serviços advocatícios contratados, o que impede que o título se revista do requisito da

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 24 da lei 8906/1994. Contrato rescindido pela executada/embargante antes de ultimada a prestação dos serviços advocatícios contratados, o que impede que o título se revista do requisito da liquidez, impondo, via de consequência, à mandatária o ajuizamento de demanda ordinária de arbitramento, para apuração e quantificação dos trabalhos efetivamente prestados. Embargos à execução procedentes. Sentença reformada. Apelo provido.